Tribunal: TJMT
Processo: 0001811-23.2012.8.11.0024
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001811-23.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPERTEC IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 36.971.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – DANOS CAUSADOS À NASCENTE – DETERMINAÇÃO À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE PROMOVER ATOS FISCALIZATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem o dever de fiscalizar, podendo sua omissão ser interpretada como causa indireta do dano, ensejando responsabilidade objetiva.

Não há falar em ilegitimidade passiva do ente federativo, ante a previsão constitucional de competência deste, quanto ao dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição.

Hipótese em que, inobstante a emissão de licença, ante a omissão no dever de fiscalização, não houve impedimento ao dano ambiental, em descumprimento ao princípio da precaução.

Obrigação de fazer estritamente fiscalizatória. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do Apelante, do Município de Chapada dos Guimaraes e Impertec Imperm. E Const. Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, entre outras cominações aos demais Réus, ao Estado de Mato Grosso que providencie suporte técnico para realização de monitoramento ambiental na área do Horto Florestal e acompanhar a execução do Plano de Recuperação da Área Degradada, a ser promovido pelo poluidor.

Sustenta o Apelante, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, assevera que, não há falar em responsabilidade estatal pela inadequação na execução do projeto ambiental, face a ausência de omissão estatal em exercer seu poder de polícia.

Argumenta que, tratando-se o horto municipal de unidade de conservação municipal, compete ao Município monitorar a situação no local.

Afirma que não compete ao ente federativo a execução do Plano de Execução da Área Degradada.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 177818368.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Município de Chapada dos Guimaraes e de Impertec Imperm. E Const. Ltda, em razão dos danos ambientais causados no entorno do Horto Florestal, decorrente de pavimentação asfáltica e drenagem, sem prejuízo do derramamento de dois mil litros de emulsão asfáltica, que culminou na contaminação das águas.

Após a instrução processual, sobreveio o ato sentencial, que sem prejuízo de cominações aos demais demandados, determinou ao Estado de Mato Grosso que
providencie suporte técnico para realização de monitoramento ambiental na área do Horto Florestal e acompanhar a execução do Plano de Recuperação da Área Degradada, a ser promovido pelo poluidor.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto da sentença objurgada, quanto à legitimidade do Estado de Mato Grosso e a possibilidade de cominação do dever de fiscalização na área degradada.

Razão não assiste ao Apelante.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 23, incisos VI e VII, constituir competência comum dos Estados e Municípios, proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, fauna e flora.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem o dever de fiscalizar, podendo sua omissão ser interpretada como causa indireta do dano, ensejando responsabilidade objetiva.

A propósito:

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "o ente federado tem o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente e combater a poluição (Constituição Federal, art. 23, VI, e art. 3o da Lei 6.938/1981), podendo sua omissão ser interpretada como causa indireta do dano (poluidor indireto), o que enseja sua responsabilidade objetiva."
(...)

(...)
O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu que tanto o Estado quanto o Município de São Paulo foram omissos, porquanto "não adotaram as medidas concretas, eficazes, necessárias e suficientes para a regularização da ocupação, deixando que ela permanecesse como está(...)
". (...)

(AgInt no AREsp n. 1.436.701/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

(...)
Além da responsabilidade que decorre do dever genérico de proteção ambiental atribuído em comum à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23, VI e VII, da Constituição), responde a União também pelos danos causados diretamente pela omissão
da concessionária sobre os seus bens ambientais.
Como a União foi a responsável pela concessão
do serviço público de energia elétrica,
é responsável por eventual omissão no dever de fiscalização dos bens ambientais do local.

VII -
O STJ pacificou o entendimento de que há responsabilidade civil do Poder Público quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto
(...)

VIII -
Ainda, levando-se em consideração a natureza objetiva e solidária do dano ambiental, "não há falar em competência exclusiva de ente da federação para promover medidas protetivas, impondo-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo
" (...)

IX -
Nesse caso, não se afasta a possibilidade de o autor da ação civil pública demandar contra qualquer dos responsáveis pelo dano, direta ou indiretamente, isolada ou cumulativamente.
(...) (AREsp n. 2.108.917/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso permitiu que, a obra fosse realizada, sem a adoção de medidas suficientes, concernentes à atividade de fiscalização, à prevenção do dano.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente autorizou projeto de drenagem de águas pluviais com destino ao Horto Florestal, área de proteção ambiental.

Depreende-se que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente fora notificada pelo Ministério Público, promovendo visita técnica no intervalo de um ano (19/05/2011 e 21/05/2012), permitindo que o processo de erosão e irregularidades na obra de pavimentação se acentuassem.

O simples fato do Estado ter autuado e imposto multa ao poluidor pagador, não o exime de sua responsabilidade acerca do dever de fiscalização; especialmente no caso em que, após a determinação de realização do PRAD no prazo de sessenta dias, o órgão ambiental não promove atos para assegurar / compelir o seu cumprimento.

Assim, diante do acima exposto, não há falar em ilegitimidade do Estado para figura no polo passivo, tampouco na impossibilidade de obrigá-lo a exercer seu dever constitucional de fiscalização, para fins de proteção do meio ambiente, combate à poluição e preservação de florestas fauna e flora.

Quanto à impossibilidade de cominação do dever de fiscalização do Horto Florestal Municipal de Chapada dos Guimaraes, melhor sorte não lhe socorre.

Tal determinação não consta do ato sentencial.

Consignou o Juízo de 1o Grau a obrigação de fazer, consiste em providenciar suporte técnico para monitoramento ambiental da área degradada, a compreender a área objeto de licenciamento pelo Estado e os danos causados em decorrência da autorização estatal. Outrossim, rememore-se a competência constitucional concorrente quanto à preservação, proteção e combate à poluição.

De mesmo modo, não houve condenação do ente federativo à execução do Plano de Recuperação da Área Degradada, tal como quer fazer crer o Recorrente.

O Juízo
a quo
determinou o acompanhamento da execução do PRAD, a ser promovido pelo poluidor, no caso, a empresa contratada para realizar a obra de pavimentação asfáltica.

Rememore-se ainda que, o Código Estadual do Meio Ambiente (LC no 38/95), preconiza em seu art. 6o, competir à SEMA, exercer o poder de polícia, através de fiscalização e aplicação de penalidades por infração à legislação; controlar e monitorar as atividades de exploração de recursos; além da adoção de medidas visando ao controle, conservação e preservação dos recursos ambientais.

Feitas estas considerações, irretocável à sentença quanto à determinação de obrigação de fazer, consistente no exercício de atividade fiscalizatória pelo órgão ambiental.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“Consoante se vê pelos documentos acostados aos autos, restou demonstrado pelo Parquet a
inadequação técnica do projeto de drenagem das águas pluviais do asfaltamento do bairro localizado ao lado do Horto Florestal, bem como a omissão do ente estadual na defesa da ordem urbanística, fato que, inegavelmente, ocasionou prejuízos a toda coletividade e ao meio ambiente urbano.

No tocante à alegação do apelante de ausência de responsabilidade de ente municipal ou, ainda, de que a responsabilidade do ente público é apenas subsidiária, cumpre salientar que em casos de omissão do dever de controle e fiscalização estatal
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido pela responsabilidade solidária, uma vez que é
cediço que, em se tratando de danos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística, a responsabilidade é objetiva
e solidária.

Portanto, compete a todos àqueles que concorreram para a causa dos danos a obrigação de repará-los, sendo que
, neste caso, a reparação consubstancia-se na adoção das necessárias providências
para executar as obras de drenagem e pavimentação asfáltica de toda a extensão da Avenida Claudino Frâncio, visando salvaguardar a ordem urbanística e o bem estar dos munícipes.

(...) Destarte,
diante das omissões da Administração Pública na defesa da ordem urbanística, a jurisprudência tem sedimentado entendimento no sentido de admitir a extensão do controle jurisdicional sobre tais omissões em ações judiciais que visem ao cumprimento de obrigações de fazer, como ocorre no presente caso, haja vista a inércia do Estado de Mato Grosso em relação ao monitoramento ambiental da área do horto florestal.

Dessa maneira,
sempre que a Administração Pública não atuar de maneira satisfatória na defesa do pleno ordenamento da cidade, omitindo-se no seu dever de agir para pôr em segundo plano a defesa da ordem urbanística e do bem-estar de seus habitantes, violando, desse modo, as normas constitucionais e infraconstitucionais que lhe impuseram a obrigatoriedade de atuar, competirá à coletividade, através de seus representantes legitimados, recorrer ao Poder Judiciário a fim de que seja colocada em prática uma boa gestão urbana.”

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024